Tribunal: TJES
Processo: 5002307-24.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-24.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EVANDRO GARCIA ALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA OMISSIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5002307-24.2023.8.08.0069

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: EVANDRO GARCIA ALVES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o DER/ES ao pagamento de indenização por danos morais ao autor (R$ 6.000,00) e reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público estatal.

Irresignados, os requeridos DER/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentaram recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao fundamento de que existe de termo de responsabilidade do município de Marataízes pelo projeto e execução das obras na rodovia em comento;
b)
inexistência da responsabilidade civil do DER/ES e do Estado do Espírito Santo;
c)
responsabilidade subjetiva do Estado;
d)
inexistência de danos morais indenizáveis ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, tenho que não assiste razão aos requeridos/recorrentes quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, eis que à luz exclusiva dos elementos que constam da petição inicial, as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial.

Quanto ao mérito, na situação em apreço, verifico que o acidente aconteceu no período noturno, na rodovia sentido Itaoca x Marataízes (próximo ao trevo que dá acesso à região conhecida como "Penedo"), e foi decorrente da existência de um amontoado de barro na via pública, sem qualquer sinalização, cujas provas foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos judicialmente.

Assim, restou incontroverso que o local no qual aconteceu o acidente é uma rodovia estadual, pertencente ao Estado, cuja manutenção/conservação é de responsabilidade do DER/ES, e que houve omissão estatal decorrente da ausência de sinalização de eventual obra existente naquela via pública, ocasionado, dessa forma, o acidente automobilístico.

Além do mais, ainda que eventual obra pública emergencial tenha sido atribuída ao município de Marataízes, o juízo de origem foi certeiro ao pontuar que
“[...] no próprio oficio DER ID 32879990, a autarquia estadual informa sobre a sua capacidade de ciência prévia, inspeção e acompanhamento da obra: "DESDE QUE fique claro que a municipalidade seja a responsável pelo projeto e execução das obras, além da apresentação da ART do projetista e licenciamento ambiental para a realização dos serviços, estando ainda, por fim, passível de inspeção pela SR-II/DER-ES, a qualquer tempo, de modo a garantir a qualidade dos serviços no pavimento da Rodovia Estadual. Ressalvamos que os serviços DEVERÃO ter a ciência prévia e acompanhamento pela SR-II/DER-ES e que a sinalização do segmento rodoviário durante a execução dos serviços deverá estar em conformidade com o Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT."
(id. 1358991, negritei).

Ademais, é sabido que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva nos casos de conduta comissiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros.

Contudo, em se tratando de conduta resultante de uma omissão estatal, a responsabilidade do Estado, de fato, é subjetiva, sendo necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso. Nesse sentido:

DIR
EITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS PÚBLICAS. TREPIDAÇÃO CAUSADA POR MÁQUINAS PESADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Sérgio Alves da Silva e Damiana dos Anjos Marcionílio da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Município de Linhares. Na ação, os apelantes buscaram reparação por danos materiais e morais alegadamente causados por obras de pavimentação realizadas pelo ente público, afirmando que o uso de máquinas pesadas, como rolo compressor e caminhões, teria provocado rachaduras na estrutura do imóvel onde residem. A sentença recorrida concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta estatal, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos no imóvel dos apelantes e as obras realizadas pelo Município; e (ii) avaliar a responsabilidade civil do ente público com base nos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação da ocorrência do dano, do nexo de causalidade com a conduta estatal e da oficialidade da atividade causadora do dano, salvo a existência de causa excludente.
A responsabilidade subjetiva por omissão genérica, por sua vez, demanda a comprovação de negligência estatal, além do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.
No caso concreto, os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre as obras de pavimentação realizadas pelo Município e os danos alegados no imóvel, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC/15. Os demandantes não requereram a produção de prova pericial, essencial para comprovar a relação entre o uso de máquinas pesadas e os danos na estrutura do imóvel. Além disso, não há evidências de violação às normas técnicas de construção civil por parte do ente público, e o imóvel dos apelantes não possuía aprovação formal de projeto ou habite-se, o que reforça a ausência de nexo causal. A utilização de máquinas como rolo compressor é considerada prática ordinária em obras de pavimentação, não caracterizando, por si só, negligência ou conduta irregular do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por obras públicas exige a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano alegado. O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. A ausência de comprovação de nexo causal e de irregularidades técnicas na conduta estatal impede o reconhecimento de responsabilidade civil.
(TJES - Apelação Cível 5008305-90.2023.8.08.0030, Relator(a): Des.(a) JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data 06/02/2025)
grifei

E, como é cediço, compete ao Estado a manutenção e conservação de seus bens, respondendo por eventual omissão a esse respeito.

Outrossim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] durante a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ouvidas confirmaram que presenciaram a parte autora na estrada logo após o acidente e, de forma unânime, relataram a existência de um amontoado de barro na pista. Ressaltaram, ainda, que o local não contava com qualquer tipo de sinalização que alertasse os motoristas sobre o perigo iminente, evidenciando, mais uma vez, a negligência do Requerido no cumprimento de seus deveres de manutenção e fiscalização da via pública”
(id. 13589991, negritei).

Logo, existindo um obstáculo não sinalizado na rodovia estadual, podendo ocasionar acidentes, como no caso em voga, entendo que os requeridos devem ser responsabilizados pelos prejuízos suportados pelo demandante.

Com relação aos danos morais, entendo que a situação suportada pelo autor ultrapassou, em muito, o mero dissabor,
“[...]considerando que o demandante se acidentou num lugar ermo e a noite, por omissão do Estado em não sinalizar a via adequadamente
”
(id. 13589991, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Sem condenação em custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)